Tribunal: TJSP
Processo: 0004110-86.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
1-) Apelação criminal. Indeferimento de pleito de restituição de celular apreendido. Recurso não provido.
2-) Da análise sistemática dos arts. 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal, e art. 91, II, "a" e "b", do Código Penal, tem-se que os bens apreendidos somente podem ser devolvidos se comprovada a presença dos seguintes requisitos: propriedade do bem, licitude da origem do respectivo

Ementa:
1-) Apelação criminal. Indeferimento de pleito de restituição de celular apreendido. Recurso não provido.
2-) Da análise sistemática dos arts. 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal, e art. 91, II, "a" e "b", do Código Penal, tem-se que os bens apreendidos somente podem ser devolvidos se comprovada a presença dos seguintes requisitos: propriedade do bem, licitude da origem do respectivo valor, boa-fé do requerente e sua desvinculação com fatos apurados na ação penal.
3-) A respeitável decisão deve ser mantida, pois, embora a apelante tenha apresentado prova da propriedade do celular (fls. 5), consta que ele foi usado durante toda a ação criminosa para extorquir uma das vítimas, a fim de exigir dinheiro para a liberação daquela que havia sido sequestrada. Demais disso, a recorrente declarou-se consultora de venda de cosméticos, mas, de fato, não comprovou que possuía recursos financeiros para a aquisição do aparelho, posto que, malgrado a informalidade de sua atividade, poderia, ao menos, ter apresentado extratos bancários ou de cartão de crédito, a fim de demonstrar a suficiência de fundos para a aquisição de um celular de aproximadamente R$ 4.000,00 à vista.